Tribunal: STF
Processo: HC 224393
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



    1. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    3. Aumento da pena-base devidamente motivado pela instância ordinária, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pela quantidade de substância entorpecente, assim como pela apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico). Ficou registrado, ainda, que o paciente “organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes”, além de ostentar maus antecedentes. 



    4. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.